Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718420-34.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de falência, indeferiu a petição inicial. Verifica-se que na decisão de ID 12308792, fls. 1/2, que o Juízo de origem fixou caução em R$ 4.000.00 (quatro mil reais), determinando a emenda da inicial para que o Autor (i) efetuasse o depósito caução; (ii) juntasse as certidões simplificadas; e (iii) juntasse a certidão de ônus do imóvel. Na petição de ID 12308794, fls. 1/2, o Autor afirma que “não procederá ao depósito determinado pelo MM. Juízo, haja vista, entender que o v. decisum de ID no 41638207 afronta a jurisprudência pacífica deste Egrégio TJDFT, bem assim a própria lei falimentar”, juntando as demais certidões requeridas. Sobreveio sentença (ID 12308800, fls. 1/2) de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC, sob o fundamento de que o Autor foi instado a emendar a inicial, nos termos da decisão de ID 41638207, todavia, recusou-se expressamente a cumprir integralmente a determinação, nos termos da petição de ID 42587852. O Autor apela (ID 12308804, fls. 1/8). Foi determinada a citação do Réu, oportunizando o oferecimento de contrarrazões ao presente recurso. O AR retornou sem cumprimento (ID 12308816), estando consignada a informação “mudou-se”. O Apelante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, para juntar aos autos novo endereço do Apelado para que este pudesse ser intimado a se manifestar em contrarrazões (ID 12452834). O Apelante, contudo, não se desonerou da determinação judicial, se atendo a peticionar, requerendo “pesquisa no sistema BACENJUD, a fim de localizar os endereços porventura existentes em nome da Recorrida em seus cadastros bancários, eis que a Apelante desconhece o seu atual logradouro”. Nada obstante, o deferimento da medida requerida pelo Apelante, por ora, atesta-se inoportuno, visto que não consta dos autos outras medidas anteriormente empreendidas por ele a fim de juntar aos autos o endereço da Apelada, ônus que lhe incumbe já a partir da inicial (art. 319, II do CPC). Trata-se, portanto, de pressuposto indispensável, que deve ser resolvido mediante a intimação da parte Apelante para dar andamento no processo. Destaque-se que os sistemas judiciários possuem um papel complementar no fluxo procedimental, estabelecido no princípio da cooperação que orienta o processo cível e tais sistemas não se prestam a substituir o ônus originário da parte em adotar as providências que viabilizem a informação correta a respeito do endereço do Apelado. Através do Despacho (ID 13854861) a parte apelante foi novamente intimada para informal o atual endereço do Apelado, ou requerer o que entender de direito para viabilizar a citação do Réu. Em petição juntada de ID 14864939, o advogado constituído nos autos Dr. LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR informa a renúncia aos poderes a ele concedidos pela parte FRIGORÍFICOS FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP. Colaciona ao pedido prova de que a renúncia foi devidamente comunicada ao mandante (ID 14864941), conforme determinado no art. 112 do CPC. Por meio de Despacho (ID 14879338) foi feita intimação via postal da parte FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP para regularizar sua representação, nos moldes do Art. 103 do CPC. Mandato (ID 15922170) intimando a parte apelante para que regularize a sua representação processual nos termos do Despacho (ID 14879338). Certidão (ID 15952185) com comprovante de postagem de mandato a ser cumprido por via postal. Em Petição (ID 16244445) a Apelante requereu que todas as intimações dos atos processuais fossem dirigidas a sua procuradora MARIA INÊS MURGEL. Por Petição (ID 16408097) foi reforçada as razões recursais para o deferimento de gratuidade de justiça para a parte Apelante. É o relatório. Decido. Diante do exposto, intime-se o Apelante FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para deferimento do aludido benefício, através da juntada de elementos que demonstrem a necessidade, tais como balancetes e demais documentos que julgue necessários. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020 00:41:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador